Tribunal: TJMT
Processo: 1023457-40.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco BMG S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos, ajuizada por Isaura Lina da Silva, para determinar ao requerido exiba todos os contratos, ativos ou inativos, lançados no histórico detalhado de consignações em especial o Contrato n.o 12552595. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Nas razões recursais, o banco apelante sustenta a ausência de resistência, uma vez que a obrigação determinada na liminar foi cumprida, com a juntada do contrato em sede de contestação.
Por fim, insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios arbitrados, pugnando pela redução da verba.
As contrarrazões vieram ao id. 58441557, suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por inovação recursal, e a condenação do banco apelante, por litigância de má-fé, decorrente da apresentação do apelo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
A preliminar de não conhecimento, por inovação recursal, não merece acolhida.
Instado a se manifestar, após a formulação do pleito exordial, o banco requerido, ora apelante, além da tese defensiva, promoveu, em sede de contestação, a juntada de um contrato de cartão de crédito, das faturas correspondentes, bem como dos respectivos comprovantes de transferência eletrônica (fls. 121/189, id. 58441519).
Em ato contínuo, a parte autora impugnou a contestação apresentada, sobrevindo, em seguida, a sentença recorrida, cujo ato jurisdicional inaugurou a discussão acerca da matéria ventilada no apelo, ao entender que o contrato apresentado não correspondia ao pleiteado na inicial.
Nesse contexto, não há que se falar em inovação recursal, porquanto foi apenas por ocasião do apelo é que foi aberta a primeira oportunidade ao banco apelante de se pronunciar acerca da tese, que foi inaugurada pela sentença impugnada.
Logo, não há que se cogitar em inovação recursal, razão pela qual REJEITO a preliminar.
Da análise do processado, impende reconhecer, de ofício, a falta de interesse processual.
Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos e, quanto às tais ações, meu entendimento era pela desnecessidade de comprovação de anterior requerimento administrativo e da recusa das instituições financeiras em entregar extrajudicialmente os documentos pleiteados.
Contudo, no tocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia de no. 1.349.453, alterou a jurisprudência anteriormente firmada, no sentido de que, para o cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários, deve-se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
E ainda:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 982133/RS, afetado à Segunda Seção, com base no procedimento da Lei de Recursos Repetitivos, "falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não lograr demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo 1o da Lei 6.404/1976". Súmula 389 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O entendimento da Súmula 389 do STJ aplica-se aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira. Precedentes. 3. Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 812.092/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)
In casu, em que pese restar evidenciada a existência de relação jurídica entre os litigantes, não há qualquer comprovação de que a autora tenha formulado prévio requerimento administrativo, tampouco que tenha efetuado o pagamento de qualquer tarifa em favor da instituição financeira, como obrigação para entrega do documento perseguido.
Nesse sentido, infere-se que não subsiste o interesse processual da parte autora, tendo em vista que, conforme o novo entendimento firmado pela Corte Superior, ao qual me filio, não preencheu um dos requisitos para a propositura da cautelar de exibição de documentos.
Ressalta-se, a característica principal do interesse processual é o binômio necessidade-adequação. Ou seja, é preciso que a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.
In casu, não ficou demonstrada a necessidade, uma vez que não comprovado o prévio requerimento administrativo ou o pagamento de tarifas respectivas, razão pela qual a sentença merece reforma, ante a manifesta falta de interesse processual da autora.
Desse modo, considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial.
Pelo exposto, de ofício, reconheço a falta de interesse processual da parte autora e, via de consequência, JULGO O PROCESSO EXTINTO, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo prejudicado o apelo interposto. Inverto o ônus sucumbencial, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.